Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711637-88.2021.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LEONARDO SILVA SOUSA APELADO: FINANCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO LEONARDO SILVA SOUSA contra a r. sentença exarada sob o ID 53672981. Na origem, o apelante ajuizou Ação de Resolução Contratual em desfavor de FINANCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. visando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, bem como do contrato de mútuo bancário, com condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e devolução do valor pago a título de honorários para liberação do veículo. Para tanto, o autor narrou que em 10/04/2021 adquiriu da ré FINANCAR, por meio de financiamento junto ao BANCO BRADESCO, veículo usado da Marca Fiat, Modelo Palio, ano 2016, que possuía vício oculto, em razão da troca do motor original por outro motor de veículo sinistrado, que culminou com a ocorrência de dois episódios de incêndio no automóvel, comprometendo a parte elétrica. Disse que o proprietário não poderia ajudar, pois a sua garantia só seria de motor e câmbio. O requerente alegou que o contrato de financiamento foi realizado de forma irregular, por valor superior ao que de fato foi negociado com o autor, tendo sido pagos honorários para fechamento do contrato de forma indevida. Após o oferecimento das contestações (IDs 53672923 e 53672945) e réplica (ID 53672949), foi realizada audiência de instrução, onde foram colhidos o depoimento pessoal do representante da FINANCAR e a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor (ID 53672969). Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares de interesse de agir e de ilegitimidade passiva deduzidas pelos réus, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerente. Na oportunidade, ficou consignado o entendimento de que, tendo o veículo sido consertado por mecânico de confiança do autor, sem anuência da ré FINANCAR, não há como responsabilizar a revendedora do veículo pelo ocorrido. A d. Magistrada sentenciante destacou ainda que, de acordo com o artigo 18, §1o do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores têm direito de procurar sanar o suposto vício dentro do prazo de 30 (trinta) dias, não podendo o consumidor, de forma imediata, exigir dele outras condutas. Assim, concluiu não restar provado que o autor tenha procurado a empresa requerida para sanar o vício (segundo incêndio) ou tenha concedido o prazo legal (30 dias) para que o vício fosse sanado. O autor interpôs recurso de apelação (ID 53672983), destacando que a resolução do processo não levou em consideração o fato de que o veículo incendiou por duas vezes e que, na segunda ocasião, o autor procurou o Judiciário para resolver o problema. Ao final, o autor postulou o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Não houve recolhimento do preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça (ID 53672747). Em contrarrazões (ID 53672986), o BANCO BRADESCO S/A sustenta que não foi oportunizado à corré sanar os defeitos apresentados pelo veículo, de modo que o automóvel, não se enquadra na exceção prevista no § 3o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Postula o não provimento do recurso. O prazo transcorreu in albis para a apresentação de contrarrazões pela ré FINANCAR. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o apelante deixou de guardar a devida congruência/correlação entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que o apelante embasa seu inconformismo na alegação genérica de não ter sido considerado o fato de que o veículo incendiou por duas vezes e que, na segunda ocasião, o autor procurou o Judiciário para resolver o problema. Argumenta, ainda de forma genérica, que o autor apenas buscou a restituição perante o Judiciário, pois o apelado desde o início se mostrou resistente a resolver as questões do veículo. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 53672981 consignou, expressamente, nas razões de decidir, que, tendo o veículo sido consertado por mecânico de confiança do autor, sem anuência da ré FINANCAR, não há como responsabilizar a revendedora de veículo pelo ocorrido. A d. Magistrada sentenciante destacou ainda que, de acordo com o artigo 18, §1o do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores têm direito a tentar sanar o suposto vício dentro do prazo de 30 (trinta) dias, não podendo o consumidor, de forma imediata, exigir dele outras condutas. Assim, entendeu que não restou provado que o autor tenha procurado a empresa requerida para sanar o vício (segundo incêndio) ou tenha concedido o prazo legal (30 dias) para que o vício fosse sanado. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, a despeito de defender que o veículo incendiou por duas vezes, de forma extremamente sucinta, transparece desconsiderar as questões debatidas na sentença, tais como os requisitos estabelecidos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que garantem aos fornecedores o prazo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema. Desconsidera, ademais, que a r. sentença reconheceu que não restou provado que o autor tenha procurado a empresa Requerida para sanar o vício (segundo incêndio) e tenha dado a esta o prazo de 30 (trinta) dias para que o vício fosse sanado. Acrescente-se, ainda, que a d. Magistrada de origem entendeu que restou provado que o veículo, ao invés de ter sido levado para ser consertado pela Requerida FINANCAR, foi levado a mecânico de confiança do autor, sem a interferência da empresa FINANCAR, tendo este acordado apenas em não cobrar mais as parcelas da entrada do bem como compensação do prejuízo. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, a recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, a ausência de enquadramento do caso concreto ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o fato de ter o autor providenciado o conserto do veículo por sua conta, ônus que lhe incumbia (Art. 373, I, do CPC). Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 às 11:32:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora